Tribunal: TJMT
Processo: 0026613-84.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026613-84.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que condenou o apelante a 01 (um) ano de reclusão pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) e a 01 (um) ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), ambas em regime inicial aberto, além de multa. A reincidência afastou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia foi recebida pelo Juízo de 1º grau em 16/09/2019;
(ii)
iniciada a marcha processual, o feito se desenvolveu até 01/04/2024, quando a sentença condenatória foi proferida, sem que qualquer marco interruptivo ou causa suspensiva da prescrição tenha advindo.

3. Requerimentos: absolvição pelo crime de receptação e, alternativamente, pela desclassificação do delito para sua modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para manter a condenação do apelante e analisar a possibilidade de desclassificação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e, como tal, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

6. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base nas penas aplicadas, em conformidade com o art. 109, V, do Código Penal, que prevê o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para penas iguais ou superiores a 01 (um) anos, desde que sejam inferiores a 02 (dois) anos.

7. No caso, entre o recebimento da denúncia (16/09/2019) e a sentença condenatória (01/04/2024), decorreu período superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, sem o advento de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso prejudicado.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, e 110; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr n. 5.990/PB, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/5/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joelço José de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 0026613-84.2019.8.11.0042, que o condenou às penas seguintes:

(a)
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal;

(b)
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Constatada a reincidência, o Juízo de primeiro grau deixou de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como à suspensão condicional da pena (art. 209441881).

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugna por sua absolvição e, alternativamente, pela desclassificação do crime para a modalidade culposa (id. 209441886 e id. 219762167).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 228047650).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 244193191).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Sem maiores delongas, o presente recurso encontra-se prejudicado em face do advento de causa extintiva de punibilidade decorrente da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Conforme se extrai das informações contidas nos autos, o apelante foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Segundo a peça inaugural:

“
No dia 19 de junho de 2019, por volta das 6h 30min, na residência situada na Av. Isaac Reis, s/n, Distrito da Guia, em Cuiabá/MT, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, a policia encontrou na casa do réu, um relógio de pulso, pulseira da cor preta, marca Diesel 10BAR, com visor translúcido, avaliado indiretamente em R$1.099,99 (hum mil e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), tratando-se de produto de roubo, ocorrido em 27.04.19, conforme B.O, registrado pela vítima Clarito Nunes de Morais Júnior. Na mesma ocasião fora apreendida uma arma de fogo, calibre 38, contendo treze munições intactas de igual calibre, sem autorização e em desacordo com a lei, bem como quatro aparelhos celulares, todos da marca Samsung e cinco relógios de pulso. No mesmo momento, outra equipe dirigiu-se a casa de sua genitora Josefa Longuinho de Souza, onde foram encontradas sete munições calibre 38 e uma espingarda 5.5, tendo o denunciado confessado que lhe pertenciam. Ao ser levado para a delegacia, o denunciado confessou o ter comprado os produtos por preço vil, de pessoas que não sabe identificar e tampouco localizá-las
” (209441822 – pp. 01/03).

A denúncia foi recebida pelo Juízo de 1º grau em 16/09/2019 (id. 209441823 – pp. 70/71).

Iniciada a marcha processual, o feito se desenvolveu até 01/04/2024, quando a sentença condenatória foi proferida (id. 209441880), sem que qualquer marco interruptivo ou causa suspensiva da prescrição tenha advindo.

Não houve a interposição de recurso por parte do
Ministério Público
, apenas pela defesa.

Ante este panorama, nenhuma dúvida resta quanto ao advento da prescrição.

De acordo com o art. 110 do Código Penal, “
a
prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
”.

Deste modo, para fins de aferição da prescrição devem ser consideradas as penas impostas pela sentença, ante a ausência de recurso da acusação.

Como mencionado, o apelante foi condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal e
01 (um) ano de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, as penas que sejam iguais a 01 (um) ano e não ultrapassem 02 (dois), prescrevem após o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos.

No caso em tela, entre o recebimento da denúncia (16/09/2019) e a sentença condenatória (01/04/2024), ultrapassou-se lapso temporal superior àquele indicado no referido dispositivo, sem que qualquer causa interruptiva ou suspensiva tenha interferido em sua contagem (id. 209441823 – pp. 70/71 e id. 209441880).

Desta forma, ainda que as partes não tenham se manifestado a respeito da matéria, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

A este respeito: “
Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, ainda que se traga à discussão matéria que não foi vinculada nas razões do recurso especial, mas que, por ser de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício (prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa)
” (RvCr n. 5.990/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Ante o exposto, reconheço,
de ofício,
a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, os quais foram alcançados pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e, vida de consequência,
julgo prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024